Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-77.2022.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000388-77.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUAN VICTOR NICASSIO DA CUNHA - CPF: 493.081.458-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAYANE SILVA DE JESUS - CPF: 062.877.741-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MACHADO SAQUI - CPF: 003.615.481-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRIMEIR
A PRELIMINAR
:

NULIDADE
DESTE PREOCESSO, PORQUANTO AS PROVAS PRODUZIDAS NO
INQUÉRITO
POLICIAL ESTÃO VICIADAS
–
POLICIAL VÍTIMA

PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES
–

IRREGULARIDADE NA FASE INICIAL NÃO INVALIDA O PROCESSO
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– REJEIÇÃO

–

2. SEGUNDA PRELIMI
N
AR
:

NULIDADE
DESTE PROCESSO
POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO
DE
ENTORPECENTE –

EXAME PRELIMINAR
– COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA DA
S
DROGA
S
– LAUDO DEFINITIVO JUNTADO POSTERIORMENTE
–
MATERIALIDADE
DEMONSTRADA
–

REJEIÇÃO –
3. TERCEIRA PRELIMINAR
:

NULIDADE
DESTE PROCESSO, POR
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

–
AUSÊNCIA DE NÚMERO IDENTIFICADOR
NO LAUDO PRELIMINAR E
DIVERGÊNCIA DA QUANTIDADE
DAS
DROGA
S

– EXAME POR AMOSTRAGEM – ILICITUDE
NÃO CARACTERIZADA – INTEGRIDADE DA PROVA –

REJEIÇÃO
–
4. QUARTA PRELIMINAR
–
NULIDADE

DESTE PROCESSO, EM RAZÃO DE SER NULO O RELATÓRIO INVESTIGATIVO CONTENDO OS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES

–
CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROV
A
NÃO PRESERVADA
–
ACESSO AUTORIZADO JUDICIALMENTE –
CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA –

ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
–
REJEIÇÃO –

5.
M
É
RITO
:

ABSOLVIÇÃO

DA
APELANTE

POR
AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –

6
.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DOS
APELANTES

DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO E
ANIMUS
ASSOCIATIVO ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA

–

7.
DOSIMETRIA –
ALTERAÇÃO
DA
S
PENA
S

INICIAIS
DE FORMA PROPORCIONAL
–
VARIE
DADE
DAS
DROGA
S

–
8
.
NÃO

INCIDÊNCIA DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO
PARA O
S

APELANTES
–

INTEGRA
ÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

–

APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA A
APELANTE
–
9.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, uma vez que o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória
, ainda mais quando não demonstrado nenhum prejuízo para o regular andamento da ação e apuração dos fatos.

2.
Não há nulidade pela juntada tardia do laudo definitivo de exame da droga quando as circunstâncias apuradas no inquérito e na instrução do processo demonstram, mediante prova testemunhal e pelo laudo pericial preliminar, a materialidade e a autoria
da infração.

3.

A aferição da natureza da substância apreendida por amostragem atende aos preceitos legais estabelecidos no art. 50, §3º
,
da Lei Antidrogas, e explica a divergência na quantidade de droga descrita no laudo preliminar e no laudo pericial definitivo
,
e tal situação não demonstra que a prova foi manipulada
.

4.

Evidenciado que a extração de dados dos celulares apreendidos foi realizada por agente público competente, após autorização judicial, não
se pode
falar em nulidade em razão da ausência de perícia técnica
, tampouco em nulidade por meras irregularidades que não alteram o conteúdo
visualizado.

5.
Deve ser mantida a condenação
da
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

6.
Evidenciada a convergência de vontades
dos apelantes e
auxílio mútuo estável e permanente
entre ambos
, com a finalidade de comercialização das drogas, fica configurado o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei Antidrogas, ainda mais porque o desencadear dos fatos, apreensões, depoimentos e diligências policiais lograram desvendar o vínculo
estabilizado direcionado à traficância.

7.

A apreensão de cerca de 100g de droga
s
não é quantidade
elevada
, mas tratando de variedade de drogas, com elevado poder destrutivo, justifica-se
a exasperação
das
pena
s iniciais
de forma proporcional à razão de 1/6 (um sexto)
.

8
.
Deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado
para a

apelante
primári
a
, porquanto é primária e

não
integra organização criminosa. Entretanto, quando se trata de acusado
que integra organização criminosa
,
mantém-se afastada a referida causa de diminuição.

9
.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ruan Victor
Nicassio
da Cunha
,
Vitor Emanuel dos Santos Crepaldi
e
Dayane Silva de Jesus

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000388-77.2022.8.11.0018
, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Juara
/MT, que condenou
:

Da
y
ane
à pena de
5

(cinco) anos e 5

(cinco) meses de reclusão,
em regime
inicial
fechado, e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas;

Vitor

Emanuel
à
pena
de
9
(
nove
) anos
e
5 (cinco) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e
1
.
290

(
mil
,
duzentos e noventa
)
dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico e receptação (
arts
. 33 e 35
,
ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 180 do Código Penal)
;
e
Ruan
Victor
à pena de 8 (oito) anos
de reclusão, em regime
inicial
fechado, e 1
.
200 (mil e duzentos) dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas
e
associação para
o
tráfico (
arts
. 33 e 35
,
ambos da Lei n. 11.343/06)

Os apelantes
,
com base
nas razões encontradiças no ID
138306446
, postula
m
:

“
Preliminarmente, seja acolhida a preliminar da Nulidade do Inquérito Policial, eis que elaborado pela própria vítima do fato, além do reconhecimento da Nulidade do Relatório de Extração de Dados (id. 77729080) ante a não preservação da cadeia de custódia da prova, desentranhando-a dos autos, bem como retomando a instrução processual, com a consequente anulação da sentença; II. Seja ainda, de forma preliminar, acolhida a Nulidade dos Laudos Periciais juntados ao processo, ante a evidente quebra da cadeia de
custodia
das provas recolhidas, acarretando a nulidade absoluta de todo o processo (Art. 564, IV, do CPP), além do reconhecimento da preclusão do Laudo Toxicológico Definitivo juntado em id. 84329927, absolvendo o acusado em razão da
comprovação da materialidade delitiva; III. Seja a denúncia julgada totalmente improcedente para o fim de absolver a Apelante Dayane do delito de tráfico de drogas a ela imputado na exordial acusatória, nos termos do art. 386, inciso II do CPP ou, na eventualidade de assim não entender Vossas Excelências, absolvê-la
de igual forma, desta vez com fundamento no inciso VII daquele mesmo dispositivo, ante a ausência probatória que permeia a demanda; IV. Sejam os Apelantes Ruan Victor e Vitor
Emanual
absolvidos quanto à prática do delito inserto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, ante a ausência de vínculo associativo duradouro e estável entre os Apelantes; V. Subsidiariamente, em atenção aos princípios da ampla defesa e da eventualidade, se mantida a condenação pelo delito de tráfico, requer seja reconhecida a causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, aplicando-lhe o redutor no percentual máximo de 2/3, porquanto presentes os requisitos para tanto; VI. Sejam revistas as penas aplicadas aos Recorrentes, fixando-as com razoabilidade e atento às garantias e princípios constitucionais, nos termos requeridos nos itens 3.3.1
à
3.3.4; VII. Seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta aos Apelantes Dayane e Vitor, eis que preenchem todas as condições favoráveis fixadas no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, além da inexistência de fundamentação (art. 312 do CPP e art. 93, IX, da CF) e de requisitos para a aplicação do regime mais gravoso; VIII. Por fim, seja acolhido o prequestionamento da matéria ora debatida, pronunciando-se expressamente sobre as mesmas
.
”

Nas contrarrazões
vistas no
ID
138306449
), o Ministério Público
pede
o desprovimento
do
vertente

recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
139050653
, opinou
pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
deste processo, porquanto as
provas
produzidas no inquérito policial, em relação ao crime de receptação, estão viciadas
.

Vitor
Emanuel

alega
, nesta preliminar,
que o

i
nquérito
p
olicial em relação ao delito
de receptação
é nulo
,

tendo em vista que foi conduzido

pela própria vítima do delito
, ou seja, pelo
po
licial
c
ivil Cristiano Ferreira Cari.

Logo,
“
evidenciada a atuação de parte interessada na condução do Inquérito Policial, pugna pela reforma da sentença primeva, devendo ser declarada,
ex

officio
por este Tribunal, a Nulidade do Inquérito Policial e das provas derivadas por este como medida da mais lídima justiça, desentranhando-a dos autos, bem como determinando a retomada do processo, desde o oferecimento da
denuncia
.
”

A tese
, no entanto,
não merece acolhimento
.

Isso porque, é entendimento consolidado
na jurisprudência pátria
de que
“Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, eis que o Inquérito Policial é peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, elementos necessários para a propositura da ação penal.”(
Ag
ravo Regimental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n. 149.675/RJ,
relatado pelo
Min
istro

Olindo Menezes (Des
embargador

c
onvocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8
.
3
.
2022,
DJe
de 11
.
3
.
2022)
.

E como se
isso
não bastasse, na hipótese,
a referida peça informativa

não foi elaborada exclusivamente
por um único policial civil, mas sim
,
teve
a regular participação d
o escrivão, de alguns policiais, bem como do d
elegado de
p
olícia,
motivo pelo qual não há
que se falar em nulidade das provas
, principalmente porque não ficou evidente que
v
ítima
, na
condição de policial civil,

influenciou as investigações
.

Desse modo,
esta preliminar

deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade deste processo, por
ausência de laudo pericial definitivo. Juntada
após
a
finaliza
ção da
instrução
.

Nesta preliminar, os apelantes

aduz
em
que
“
sendo exigência para a condenação pelo crime de tráfico de drogas a presença nos autos de um laudo definitivo referente à natureza e quantidade da droga, a sua ausência impõe a absolvição dos Recorrentes, considerando que não ficou provada a materialidade do delito, devendo ser declarada,
ex

officio
, a nulidade/preclusão do Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos Autos, ante a afronta aos artigos 52, parágrafo único, inciso II,
c.c
artigo 54, inciso II, ambos da lei nº 11.343/06
”
.

Sem razão, no entanto,
os apelantes.

P
orquanto em que pese o laudo definitivo de exame
de
substância entorpecente
ter
sido juntado tardiamente, é sabido que a ausência
desse
documento técnico não obsta o reconhecimento da materialidade, que pode ser aferida a partir da análise das demais provas produzidas, principalmente por exame preliminar feito pelos policiais.

No caso destes autos
,
foram apreendidos em poder do
s
apelante
s

algumas porções de cocaína, maconha e diversos apetrechos (
ID
138306344
)
, bem como que o auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas que se vê no
s

ID
s

138306342
e
138306343
foi firmado pelos peritos
Wanderson Alves de Souza
e
Andréia
Menegon
de Arruda
, que, respondendo ao quesito sobre a natureza e qualidade da
s
substância
s
apresentada
s
, conclu
í
ram que:
Ao primeiro: (01) um invólucro plástico amarrado por outro segmento plástico com massa bruta total de 11.6g (onze gramas e seis decigramas), pesado em balança eletrônica de precisão, pertencente a esta Unidade Policial. Ao segundo: A substância apresentada foi submetida à reação preliminar com Fast Blue Salt B, apresentando resultado POSITIVO para a presença de CANNABIS SATIVA L, que em conformidade com a
portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde é

substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.
”

Além disso,
nos termos do art. 50, §§1º e 2º, da Lei n. 11.343/06, para fins de verificação da materialidade do tráfico de drogas são necessários, em regra, dois laudos: o de constatação e o definitivo. Prestando o primeiro para comprovar a materialidade do ato infracional no momento da lavratura do auto de apreensão em flagrante,
enquanto
o segundo se destina a comprovar a natureza e a quantidade da droga.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência do laudo pericial definitivo não gera nulidade,
uma
vez
que
para a comprovação da materialidade, é suficiente o laudo pericial preliminar, especialmente quando permite grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, na medida em que traz todas as informações necessárias à comprovação da materialidade, não havendo, razão para seja desconsiderada.

Ademais
, o laudo definitivo, embora tardiamente, foi juntado nestes autos. E, como se sabe, a inserção do resultado da perícia após a apresentação de alegações finais não configura nulidade se já existente nos autos laudo de constatação preliminar,
que
identificou a substância entorpecente e atestou sua potencialidade ofensiva, como sói ser na espécie, de modo que a ulterior juntada do documento serve apenas para ratificar o teor do primeiro exame.

A propósito, em decisões recentes, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a materialidade do crime de tráfico pode ser comprovada por outros
meios
probantes
, sendo suficiente o laudo preliminar de constatação em substância entorpecente, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BASTANTES A ATESTAR A NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. SÚMULA 83/STJ. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
consideradas as peculiaridades do caso, referente a ato infracional análogo ao tráfico de drogas, a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo não é imprescindível, se a comprovação da materialidade do ato infracional ocorrer por outros meios de prova
"
(HC 339.736/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016,
DJe
10/2/2016). 2. Na espécie, a materialidade do delito de tráfico de drogas foi comprovada por outros meios, tais como o auto de apreensão lavrado pela autoridade policial que presidia a formalização do flagrante, o auto de exibição e apreensão e a prova testemunhal. "Diante de casos como este, deve-se afastar a declaração de nulidade processual por mero rigor formal, tendo em vista a aplicação, aos procedimentos para apuração de atos infracionais, do princípio da instrumentalidade de formas" (HC 339.736/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016,
DJe
10/2/2016.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1989806/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
18/02/2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
). 2. Na hipótese vertente, não se constata o referido prejuízo, sobretudo porque o laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais pela Defesa e não implicou qualquer inovação em relação ao auto de constatação
elaborado por ocasião do flagrante.
3.
De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo
"
(
EREsp
1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
09/11/2016
)
.
4. A internação de adolescente que comete ato infracional equivalente ao crime de tráfico ilícito de drogas é cabível em casos excepcionais, nomeadamente quando as circunstâncias concretas demonstrem se tratar da única medida socioeducativa adequada à sua ressocialização.

5. No caso, o Agravante-contra o qual há registro de oito processos por tráfico de drogas, além de procedimento instaurado por ato infracional equiparado a roubo majorado e participação em tentativa de fuga com agressões a agentes socioeducativos -já havia cumprido internação (imposta por decisão definitiva), convertida posteriormente em medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33,caput, da Lei n.11.343/2006, quando foi novamente apreendido pela infração de comércio de drogas ora tratada, o que configura a hipótese de reiteração infracional e demonstra a necessidade da medida em meio fechado. 6. "É assente nesta Corte que não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada procedente representação pela prática de ato infracional para a caracterização da reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre as imputações que pesam em desfavor do adolescente" (
AgInt
no HC 446.320/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
12/11/2018; sem grifos no original). 7. É certo que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso. No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida; circunstâncias cumulativas não demonstradas no caso. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 669.046/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022).
Destacamos

Logo, existindo laudo de constatação provisório que produza grau de certeza acerca do material apreendido, a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo

revela-se irrelevante para fins de comprovação da materialidade do crime
.

Diante disso,
esta
preliminar deve

ser
rejeitada
.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo, por q
uebra d
a
cadeia de custódia da prova
.

Os apelantes, asseveram, nesta preliminar,
que
:

“
No caso em análise, verifica-se que foi realizado o auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (id. 77729063), no entanto, não consta o número do lacre em que foi acondicionada a sustância a fim de que fosse encaminhada para a perícia oficial. Ademais, em uma simples análise dos laudos periciais juntados aos autos, verifica-se que no Auto de Constatação Preliminar de drogas menciona que a totalidade de entorpecentes apreendidos apresentava o peso total de 89,2g (oitenta e nove gramas e dois decigramas) de cocaína e 11,6 (onze gramas e seis decigramas) de maconha, todavia, o Laudo Técnico Definitivo
(id. 84329927) relata que as porções de drogas recebidas para exame continham o total de 1,48g (uma grama e quarenta e oito decigramas)
.
”

Sem razão, mais uma vez, os apelantes
.

A
s alegações do
s

apelantes
não são
idôneas

para
demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia
,
tampouco de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la, haja vista que os
três
não trouxeram nenhum elemento de convicção capaz de colocar em dúvida a correlação entre a
s
droga
s
apreendida
s
por ocasião do
flagrante e aquel
as
submetida
s
à
perícia oficial para fins de elaboração do laudo pericial.

Ademais
disso, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, a própria Lei n. 11.343/06, em seu art. 50, §1º, exige como suficiente para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e demonstração da materialidade delitiva a existência de laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea
.

E
a mera ausência
número do
lacre
do
s envelopes

nos
quais foram
acondicionada
s

a
s

substâncias alucinógenas a
fim de que fosse
m
encaminhada
s
para a perícia oficial
não gera nulidade da prova,
sobretudo quando existem outras informações

capazes de identificar os entorpecentes, como o
Ofício n. 2022.5.30040/DP JUARA
ofício
[documento solicitante].

Por outro lado, a
divergência na quantidade
de entorpecentes
não afasta a materialidade do delito, uma vez que a Lei de
Antid
rogas não exige o envio da totalidade da droga apreendida para ser periciada, bastando que
seja remetida
quantidade suficiente para
que
possa constatar a natureza e as características da
s
substância
s examinadas.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal
de Justiça deixou assentado
que
:

[...] Não obstante a pequena discrepância entre as quantidades de drogas apontadas no exame de constatação preliminar e no laudo definitivo, não fica configurada a nulidade quando consta expressamente em um dos laudos que o peso dos entorpecentes foi apurado por
aproximação.
[...]

(N.U 0000990-56.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022)

[...] 1.2) Afasta-se a tese de nulidade dos laudos periciais pela quebra da cadeia de custódia se, a par da ausência de número identificador no laudo preliminar, a descrição dele constante não deixa dúvidas
quanto
a
sua correspondência aos fatos apurados, sem olvidar de que, em regra, a divergência entre as massas das porções constantes do laudo preliminar e do laudo definitivo decorre do uso de parcela do material nos exames de apuração da natureza tóxica ou não das substâncias, o que torna imprestável a prova pericial, realizada com observância ao disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal, mormente quando não resultou em prejuízo;[...]
(N.U 1000203-73.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

Com isso, a materialidade delitiva não advém de conjecturas, tampouco há dúvida sobre a natureza das substâncias, mas ao revés,
a materialidade resulta da constatação
do entorpecente,

tanto na via preliminar quanto definitiva
.

Assim
,
esta preliminar deve ser
rejeitada
.

QUARTA
PRELIMINAR

Da nulidade
deste processo, em razão de ser nulo o
relatório investigativo
contendo os
dados
extraídos dos
celular
es
. Cadeia de custódia da prova não preservada
.

Os apelantes
alega
m, nesta preliminar,
que
:

“Apesar de autorizada a extração dos dados celulares contidos no aparelho telefônico móvel do Apelante Vitor Emanuel dos Santos Crepaldi, em uma simples análise ao relatório (id. 77729080), verifica-se que a cadeia de custódia da prova não foi preservada, já que não consta sequer as datas em que as supostas conversas foram realizadas, inexistindo qualquer sequência cronológica dos fatos, razão pela qual a nulidade do referido relatório fora prontamente pugnada pela Defesa.”

Todavia, os apelantes
, igualmente,
não têm razão
.

De fato
,
o acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos foi autorizado judicialmente
nos autos do
Incidente n. 1000229-37.2022.811.0018. A
lém disso,
não se trata de perícia técnica realizada, mas de mera extração de dados, não exigindo, portanto, atuação de perito oficial
.

A propósito, como bem pontuou
a Procuradoria Geral da Justiça
:

“
[...]
Diante disso, é certo que a extração de dados de aparelhos celulares, quando autorizada por meio do devido incidente pela autoridade judicial e feita por agente público, tem valor e fé pública, independente de perícia técnica, consoante jurisprudência deste Sodalício:

“
Evidenciado nos autos que a extração de dados dos celulares apreendidos foi realizada por agente público, após a devida autorização judicial, não há falar em nulidade em razão da ausência de perícia técnica, inclusive porque a referida providência não foi postulada pela defesa em nenhum momento durante a instrução processual, o que só foi feito após o encerramento da fase probatória
.” (N.U 0001375- 57.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

[...]
”

Destacamos

Mas se isso não bastasse
,
os
p
eritos
c
riminais Alfredo Jorge e Andressa Yuri Misawa Liberali, ao elaborarem em conjunto o
L
audo n. 2.10.2021.45076-01 do
s
celulares apreendidos, certificaram
que

“foram encaminhados, para esta gerência, dois (02) aparelhos de telefonia móvel (celular) acondicionados em envelope de segurança de número 04074208, devidamente lacrado e com logomarca da PJC/MT.”
Portanto, não
houve
quebra da cadeia de custódia quando os aparelhos celulares foram recebidos
lacrados
no laboratório forense e sem que houvesse identificação de qualquer alteração em seu conteúdo.

Relativamente às datas e sequência cronológica das mensagens, não se trata de aferição da cadeia de custódia da prova, na medida em que isso não está atrelado à preservação de sua higidez, mas, efetivamente,
relacionado ao próprio teor da prova, isto é, à quantidade de informações constantes para
reconstituir os fatos ora em apuração. Bem por isso, tal quantidade de informações, se limitada ou não, se suficiente ou não,
se relega ao próprio mérito da
ação
, consistente na identificação da autoria delitiva, juntamente com o restante do acervo probatório.

Logo,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
138306375
,
p.
1/4,
narra os fatos desta forma:

[...]
FATO I Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em período que não se sabe ao certo quando teve início mas que findou em 07/02/2022, nesta urbe, os denunciados VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI, RUAN VICTOR NICASSIO DA CUNHA e DAIANE SILVA DE JESUS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar, permanente e reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas na cidade de Juara/MT. FATO II Consta ainda que, na data de 07 de fevereiro de 2022, por volta das 15:00, em meio a mata, próximo a um córrego existente nas imediações da Rua Júpiter, bairro Jardim Panorama, município de Juara/MT, os denunciados VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI, RUAN VICTOR NICASSIO DA CUNHA e DAIANE SILVA DE JESUS, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, preparavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas ilícitas para fins de comercialização, consistente em 89,2g de pasta base de cocaína, 11,6g de maconha, além de materiais comumente utilizado para embalar substâncias entorpecentes. FATO III Extrai-se também que, em data posterior a 31 de janeiro de 2022 e anterior a 07 de fevereiro de 2022, nesta urbe, o denunciado VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI, com consciência e vontade, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um relógio analógico com pulseira de metal da marca TECHNOS, pertencente à vítima Cristiano Ferreira Cari (B.O 2022.27549).
Da dinâmica dos fatos: FATOS I e II – DESCRIÇÃO Deflui do incluso caderno investigativo que, no dia 07/02/2022, a polícia civil recebeu informações de que informação no sentido de que dois homens e uma mulher, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, estariam na posse e confeccionando porções de drogas ilícitas a base de cocaína, em uma região de mata próxima à residência do denunciado VITOR EMANUEL. Aproximadamente às 15 horas, os policiais adentraram a região de mata e surpreenderam os denunciados no exato momento em que fracionavam e embalavam porções de pasta base de cocaína. Na ocasião, Ruan e Daiane empreenderam fuga, mas logo em seguida foram capturados. Diante da situação de flagrância, os denunciados foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Juara/MT. Consoante exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (ID 77729063 e 77729064), as substâncias apreendidas na posse dos denunciados apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA, com
massa bruta de 89,2g (oitenta e nove gramas e dois decigramas) e CANNABIS SATIVA L, com massa bruta de 11,6g (onze gramas e seis decigramas). Ademais, as informações colhidas após o deferimento da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos denunciados apontam que VITOR é integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, bem como que VITOR, RUAN e DAIANE, em conluio, realizavam reiteradamente a mercancia de drogas ilícitas no município de Juara/MT. FATO III – DESCRIÇÃO Ainda na Delegacia de Polícia, restou identificado que o relógio apreendido utilizado pelo denunciado VITOR EMANUEL tratava-se de produto de crime, pois proveniente de furto ocorrido na residência da vítima Cristiano Ferreira Cari em 31/01/2022, conforme se infere do Boletim de Ocorrência n. 2022.27549. Questionado acerca da origem do relógio, VITOR EMANUEL disse que o adquiriu de um rapaz pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais), não sabendo declinar o nome ou local onde este possa ser encontrado.

[...].

Dayane Silva de Jesus
afirma
que
a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas
não se sustenta
apenas com
base em indícios colhidos na fase extrajudicial
, razão pela qual dever ser absolvida
,
nos termos d
o art. 386, VII
,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O pleito
, todavia,
não merece acolhimento.

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes
está
demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
138306326
), boletim de ocorrência (ID
138306327
),
auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas
(ID
s

138306342 e 138306343
),
termo de apreensão (ID
138306344)
,
e
L
audo
P
ericial
n.
3.14.2022.84076-01
(ID
138306422
), bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

No
que concerne à autoria delitiva,
embora Dayane, em juízo tenha ficado em
sil
ê
ncio, na fase administrativa ela confirmou
que estava no local
fracionando as porções de drogas, mas
afirmou
que era apenas usuária
.

Ocorre que,
todos os policiais ouvidos
em juízo foram firmes e coerentes com as suas afirmações
,
as quais demonstraram que

Dayane
, realmente,
praticava o delito em debate
.

Aliás, consta na senten
ça
condenatória que
:

A
testemunha Francisco Pereira Milhomem dos Santos, policial civil
,
declarou que vinham investigando os réus e procedendo a diligências no intuito de flagrá-los traficando entorpecentes, porque já possuíam várias informações do envolvimento deles com tráfico de drogas. Que no dia dos fatos receberem uma ligação informando que eles estariam em uma beira de uma mata atrás da casa do Vitor embalando grande quantidade de droga
. Diante da informação, deslocaram até o local e obtiveram êxito em visualizarem no meio da mata os três denunciados embalando as porções de drogas.
Que Ruan e Dayane ao visualizarem os policiais empreenderam fuga e na mesma ocasião dispensaram algumas porções ao solo, porém conseguiram capturá-los
. Narrou que o denunciado Vitor Crepaldi não correu, em razão de estar com problema na perna. Afirmou que localizaram em posse deles sessenta e poucas cabeças de pasta base cocaína e mais uma porção grande da droga que dava para confeccionar mais umas 100 (cem) porções. Que também foi localizada maconha, um prato em que estava cortando as drogas e uma faca. Diante do flagrante, encaminharam os réus para delegacia, ocasião em que Vitor Crepaldi estava utilizando um relógio que seria objeto de furto na residência de um policial. Que o relógio possivelmente foi trocado por drogas porque o autor do furto na casa do Policial era usuário de drogas.

Na mesma linha
Claudio Machado Saqui, investigador de Polícia
, narrou que o pai e irmão do denunciado Vitor já estavam preso em razão de envolvimento com crime de tráfico de drogas e
tiveram conhecimento que ele também estaria fazendo a comercialização de drogas. Diante disso, passaram a investigar e fazer acompanhamento, tendo a equipe no dia dos fatos recebido a informação de que eles estariam embalando as drogas em uma mata próxima a casa do denunciado Vitor Crepaldi
.
Declarou que aproximaram do local informado de modo velado e abordaram Vitor, Ruan e Dayane. Que Dayane e Ruan tentaram sair correndo no momento em que avistaram a guarnição, porém conseguiram capturá-los.
Que Ruan ao sair correndo arremessou porções de drogas ao solo. Conseguiram recolher aproximadamente 69 (sessenta e nove) porções já embaladas prontas para comercialização, uma porção maior que ficou no banco, além de uma porção de maconha. Que ajudou na confecção do relatório policial, em que há bastantes informações relevantes, precisamente nos dados extraídos do celular do denunciado Vitor
Crepaldi conversando com outros integrantes da facção criminosa e com denunciado Ruan. Após a autorização judicial da extração dos dados dos celulares aprendidos, foi possível apurar que Ruan mesmo que recente já estava comercializando drogas. Que quando Victor estava fora da cidade Ruan que assumia o papel da venda de drogas. Que também tinha vários contatos de usuários pedindo drogas e negociando objetos. Que teve até negociação de galinha caipira em troca de drogas. Varias situações foram localizadas no celular de Vitor negociando drogas com usuários e com pessoas a principio que forneciam a droga. Que restou

bem nítido o envolvimento deles na comercialização de drogas.

Logo,

fica
evidente que o
s policiais
em
ronda apro
x
imaram
e surpreenderam Ruan
Victor
, Vitor
Emanuel

e
Da
y
ane no exato momento em que fracionavam e embalavam
diversas
porções de droga,
atividade típica de quem pratica o tráfico.

Naquele
momento,
os dois primeiros
empreenderam em fuga,
tendo sido
capturados em seguida
, daí por que não resta dúvida que
a terceira
estava,
realmente
, fracionando as drogas em
conjunto com os outros
apelantes
.

E
m relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pela acusada, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente as apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por oportuno,
deve ser destacado
que
,
embora Vitor
Emanuel
e Ruan
Victor
tenham afirmado em juízo que Da
y
ane não participava do tráfico, que não tinha nada a ver com a
s
droga
s
apreendida
s
e que era somente usuária, em sede administrativa, Ruan
Victor
apresentou uma versão diferente, uma vez que afirmou
:

“
Que aduz que tem conhecimento que tanto Victor Emanuel quanto Daiane são traficantes de drogas e que em três ocasiões distintas diz ter adquirido porções de droga a base de cocaína de Victor Emanuel e que pagou por cada cabecinha a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).”
(ID 138306337
,
p. 3)

Ademais,
como bem pontuou a
prolatora do édito condenatório

“mesmo que ela

[Dayane]

não tivesse relevante papel diretamente na venda de entorpecentes, restou demonstrado que tinha total conhecimento e auxiliava seu namorado Vitor e corréu no preparo da droga para posterior comercialização.”

Mas, ainda que ficasse comprovado
que

Dayane
é usuári
a
de drogas
,
mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição d
a
agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
”

Por conseguinte,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
por
Da
y
ane
, ao contrário dela, que sequer
apresentou qualquer prova que comprovasse a sua versão
, não conseguindo, portanto, demonstrar concretamente, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo
Penal.
Por conseguinte
, ante a evidência de
que a
s
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
da

apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que,
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer
das condutas nele descritas
.
”

Por conta disso, embora
Dayane
tenha afirmado que é apenas usuária, não há qualquer dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28
da referida
Lex.

Logo,
impõe-se a manutenção da condenação
de

Da
y
ane

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06.

Noutro turno, a defesa alega que tendo em vista que o delito de associação somente se configura se existirem estabilidade e habitualidade manifestas, devem
Vitor
Emanuel

e
Ruan
Victor

ser
absolvidos da referida acusação,
nos termos d
o inciso II do art. 386 C
ódigo de
P
rocesso
P
enal;
e, subsidiariamente,
do
inciso VII do mesmo dispositivo legal, vez que inexistente qualquer prova sobre o vínculo associativo entre
ambos
.

O pleito
,

do mesmo modo,
não merece acolhimento.

Isso porque,
a
associação entre Ruan
Victor
e Victor
Emanuel

ficou

comprovada
especialmente pelo relatório elaborado pela polícia,
no qual consta d
iálogo
ent
r
e
os dois
– extraídos dos celulares apreendidos
–
evidencia
ndo

que
trabalhavam
juntos na mercancia de entorpecentes
.

Além disso,
no
aludido
relatório policial um diálogo de Vitor
Emanuel
que ao sair da cidade
conversava e
deixava

outra pessoa responsável por comercializar os entorpecente
s
.
E
,
como
foi asserido pela
sentenciante:

“
Mesmo não citando o nome de Ruan, que na ocasião foi preso embalando drogas junto com Vitor, foi possível apurar que ao se referir a ‘menino’ ele esta falando de Ruan, que em termo de qualificação e interrogatório nesta unidade policial, afirmou residir na Trucks Pneus, próxima a residência de
Vitor
”
.

Ressalt
e
-se
, ainda
nessa senda
,
que
Vitor Emanuel e Ruan Victor
afirmaram a prática delituosa, conforme se infere
das
suas
narrativas
constante
s
na sentença
condenatória nos seguintes termos
:

[...]
o Réu VITOR MANOEL DOS SANTOS CREPALDI, informou que trabalha de diarista em serviços gerais e recebe R$ 50,00 (cinquenta reais) por diária.
Confessou a prática dos crimes, relatando que metade da droga era sua e a outra era de Ruan. Que estava vendendo para sustentar seu vicio
.
Confirma que cada uma tinha uma função e atuavam juntos vendendo drogas na cidade
. Nega participação da Dayane, informando que ela é sua namorada e usuária de maconha. Posteriormente afirmou que cada um possuía sua droga para vender.

Por sua vez, o réu RUAN VICTOR NICASSIO DA CUNHA confessou que metade dessa droga era sua, porém não soube informar de quem seria a outra metade. Alegou que Daiane não tem nada a ver com as drogas apreendidas. Que ela estava no local apenas consumindo um cigarro de maconha. Afirmou que vendia individualmente drogas e também fazia o uso.
Confirmou que em algumas vezes tinham estabilidade na relação do trafico de drogas com o Vito
r. Que ficou om medo dos policiais e nega ter relatado em seu depoimento perante autoridade policial.
[...]
Destacamos

Como é sabido,
a associação criminosa não se confunde com mero concurso de agentes, mas também não se confunde com organização criminosa, que cariz complexo e organizado, bastando que haja um vínculo permanente e
animus
conjunto voltado para comercialização de drogas, o que ficou evidenciado, até mesmo pelos depoimentos dos apelantes.

Por consequência
, está materializada a prática do crime de associação, que

pressupõe liame subjetivo, conjugação de vontades e o dolo estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se, estão demonstradas, motivo pelo qual a condenação
de Ruan Victor e Vitor Emanuel
deve ser mantida
tal como prolatada pelo juízo de primeiro grau
.

Aliás, sobre este assunto, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no
AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). (...) (AgRg no AREsp 1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Os

apelantes
pleiteiam
a
alteraç
ão

das
pena
s basilares, bem como a
aplicação
, em favor dos três,
do tráfico privilegiado
.

A propósito, vejam-se estes
trecho
s
da sentença
condenatória
:

[...]
Na sequência, passo a dosar individualmente as penas a serem aplicadas aos réus, nos termos do art. 68 do Código Penal.
1) DAIANE SILVA DE JESUS
– Art. 33 da Lei 11343/06 Atento às circunstâncias judiciais relativas ao acusado elencadas pelo artigo 42 da lei nº 11.343/06 c/c 59 do Código Penal,
verifico que a natureza e a quantidade de uma das substâncias apreendidas - cocaína (89,03 g de cocaína e 11,35g maconha) tem alto potencial lesivo, devendo ser valorada negativamente;
A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto aos antecedentes, tem-se que é primário. Conduta social sem dados concretos para aferição. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie; consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.
Desta forma, verificando existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 660 (seiscentos e sessenta)
dias-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Concorrendo a circunstância prevista no art. 65, I, do CP (menoridade relativa), atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
. Não há circunstância agravante.
Na terceira fase, constata-se que a acusada não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que embora primária, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga), a forma do acondicionamento do entorpecente apreendido, o que demonstra que se dedicava a atividade tráfico, vivendo à custa do tráfico de drogas
. Além do mais, há informações de que os réus Vitor e Ruan, com os quais ela praticou o delito em concurso de agentes e
tem relacionamento amoroso com um deles, são integrantes de organização criminosa. Assim, fica a pena DEFINITIVAMENTE fixada em
05(cinco) anos e 05(cinco) meses de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.
Fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, conforme previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista que, embora primária, foram consideradas circunstâncias judiciais negativas. No mesmo sentido, confira: "(...) Nos termos de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado a condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e igual ou inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mesmo que primário, quando há circunstâncias idoneamente negativadas que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, no caso, os antecedentes e os motivos do crime(STJ - AgRg no REsp 1851939/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 16/06/2020)
Mantenho a prisão preventiva, uma vez que a ré respondeu a todo processo preso, foi condenada ao regime fechado e não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da custódia cautelar
. In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do CP, e, da mesma forma, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, devido à pena aplicada.

2) VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI
- DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 Atento às circunstâncias judiciais relativas ao acusado elencadas pelo artigo 42 da lei nº 11.343/06 c/c 59 do Código Penal,
verifico que a natureza e quantidade de uma das substâncias apreendidas - cocaína (89,03 g de cocaína e 11,35g maconha) tem alto potencial lesivo, devendo ser valorada negativamente;
A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto aos antecedentes, tem-se que é primário. Conduta social sem dados concretos para aferição. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie; consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar. Desta forma, verificando existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração fixo a pena-base acima do mínimo legal,
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Concorrendo a circunstância prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão espontânea), atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05(cinco) anos e 05(cinco) meses de reclusão, e 550(quinhentos e cinquenta) dias-multa.
Não há circunstância agravante.
Na terceira fase não concorrem causas de diminuição nem de aumento de pena. Esclareço que é inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois embora tecnicamente primário, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga), a forma do acondicionamento do entorpecente, o que demonstra que se
dedicava a atividade tráfico, além do réu ser apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho
. Assim, fica a pena
DEFINITIVAMENTE fixada em 05(cinco) anos e 05(cinco) meses de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

- DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06;
Na primeira fase de aplicação de pena, da análise das circunstâncias, verifico que a culpabilidade não exaspera a normalidade do tipo penal. Os antecedentes do réu não são negativos. A conduta social e a personalidade do agente são desconhecidas. Os motivos, circunstâncias e consequência do crime são normais a espécie. O comportamento da vitima não se aplica ao caso em tela. Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de aumento ou de diminuição de pena.
Assim, fica a pena DEFINITIVAMENTE fixada em 03(três) anos de reclusão e 700
(setecentos) dias-multa.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO - ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é primário. Em relação às demais circunstâncias, não há elemento apto à valoração negativa, razão pela qual deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Vislumbro a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP (confissão). Embora reconheça a atenuante, deixo de valorá-la na em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no preceito secundário da norma incriminadora. Não há circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que torno a pena
DEFINITIVA do réu em 01 (um) ano de reclusão, e 10(dez) dias-multa.
Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena. Deixo de aplicar o § 2º do art. 387 do CPP, pois mesmo computando o período de prisão cautelar (3 meses), não haveria alteração do regime inicial. Ante o não cumprimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena. MANTENHO decretada a prisão preventiva utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão inicial que a decretou (fundamentação aliunde), haja vista que o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual, foi condenado ao regime inicial FECHADO e até o momento não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da custódia cautelar. Além do mais, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais, além do réu ser apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

3) RUAN VICTOR NICASSIO DA CUNHA - DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. Atento às circunstâncias judiciais relativas ao acusado elencadas pelo artigo 42 da lei nº 11.343/06 c/c 59 do Código Penal,
verifico que a natureza e quantidade de uma das substâncias apreendidas - cocaína (89,03 g de cocaína e 11,35g maconha) tem alto potencial lesivo, devendo ser valorada negativamente; A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto aos antecedentes, tem-se que é primário. Conduta social sem dados concretos para aferição. Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie; consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar. Desta forma, verificando existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração fixo a pena-base acima do mínimo legal
, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Concorrendo as circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), atenuo a pena em 1/4, contudo em razão da impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, conforme orientação do STJ,
fixo a pena no mínimo legal 05(cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multas
. Não há circunstância agravante. Na terceira fase não concorrem causas de diminuição nem de aumento de pena. Esclareço que
é inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois embora primário, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga), a forma do acondicionamento do entorpecente, o que demonstra que se dedicava a atividade tráfico, além do réu ser apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa
Comando Vermelho. Assim, fica a pena DEFINITIVAMENTE fixada em
05(cinco) anos de reclusão, além de 500(quinhentos) dias-multa.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 Na primeira fase de aplicação de pena, da análise das circunstâncias judiciais verifico que a culpabilidade não exaspera a normalidade do tipo penal. Os antecedentes do réu não são negativos. A conduta social e a personalidade do agente são desconhecidas. Os motivos, circunstâncias e consequência do crime são normais a espécie. O comportamento da vitima não se aplica ao caso em tela.
Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700(setecentos) dias multa
. Concorrem as circunstâncias atenuantes confissão espontânea e menoridade relativa. Embora reconheça a existência das atenuantes, deixo de valorá-las em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, de modo que mantenho
a pena intermediária em 03(três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, frente à inexistência de circunstâncias agravantes. Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.
Assim, fica a pena DEFINITIVAMENTE fixada em 03(três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois embora primário, houve valoração negativa das
circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga). Deixo de aplicar o § 2º do art. 387 do CPP, pois mesmo computando o período de prisão cautelar (3 meses), não haveria alteração do regime inicial. Ante o não cumprimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena. MANTENHO decretada a prisão preventiva utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão inicial que a decretou (fundamentação aliunde), haja vista que o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual, foi condenado ao regime inicial FECHADO e até o momento não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da custódia cautelar. Além do mais, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais, além do réu ser apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Disposição comum a TODOS os réus: In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44, I, do CP, e, da mesma forma, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, devido à pena aplicada.

[...]
Destacamos

No que diz respeito as
pena
iniciais
referente
s
ao crime de tráfico
,
foram
fixada
s
para

os apelantes

em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do
s
fato
s
delituoso
s
. Para
os três
foi considerada

a elevada
quantidade
das
droga
s
apreendida
s
. Entretanto, observa-se que a quantidade não era

efetivamente elevada a ponto de justificar
o incremento
levado a termo pelo sentenciante
, de acordo com o
art. 42 da Lei 11.343/06,
em
um ano e seis meses.

Deveras,
embora
as circunstâncias judiciais
s
ejam

neutras ou positivas e inerentes ao próprio tipo penal
para
os

apelantes
,
fo
ram
apreendida
s

89,03 g de cocaína
[de alto poder destrutivo]
e 11,35g maconha
– quantidade que não é elevada, mas, também não é ínfima
–
,

situação que
justifica a ex
asperação
proporcional,
mas
diversa da
realizada na sentença
condenatória
, de forma que se
fixa
as

penais iniciais
, em relação
aos três
,

no
mínimo legal de
5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias
-multa
.

Dayane era menor de
21 anos à época dos fatos
, Vitor
Emanuel
confessou o crime
e Ruan
Victor
além de
ter
21 anos à época dos fatos
, também confessou o delito.
Relativamente às atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea da segunda fase, impõe
-se
sejam consideradas
para
os três
,
reduzindo
suas
pena
s

para
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase,
os

apelantes

requere
m
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão da satisfação de todos os requisitos exigidos pelo dispositivo legal
.

Como é cediço, para fazer
jus
ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. No entanto, verifica-se que
Vitor
Emanuel
e Ruan
Victor

não

atende
m
todos esses requisitos,
uma vez
que
se dedicam a atividades criminosas e
integram organização criminos
a
, não devendo ser agraciado
s
com a referida benesse.

Da
y
ane
,
por
seu turno
,

é primári
a

e ostenta bons antecedentes
;
e, quanto ao argumento de que
ela se dedicava a atividade
ilícita
, vivendo à custa do tráfico de drogas
, não veio
para estes autos
nenhum elemento
de convicção
nesse sentido,
de forma que não pode ser genericamente empregado para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Dessa forma, promove-se a diminuição da
sua pena

no índice de

2/3
(dois terços) resultando
1 (um) ano
e 8 (oito) meses de reclusão.

A
pena de

Ruan
Victor
não teve alteração substancial, permanecendo em definitivo em 5 (cinco) anos de reclusão para o tráfico e 3 (três) anos para associação
ao tráfico, totalizando os mesmos 8 (oito) anos de reclusão
e 1
.
200 dias-multa
, regime fechado.

Vitor
Emanuel

teve sua
pena
para o crime de tráfico de drogas
reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão, que, em conjunto com os 3 (três) anos da associação ao tráfico e 1 (um) ano da receptação,
resulta em
9 (nove) anos de reclusão e 1
.
250 dias-multa.

Com referência
à
Dayane
sua pena foi reduzida
para
1 (um) ano
e 8 (oito) meses de reclusão
e
166 dias-multa.

O regime
inicial
para
Vitor
Emanuel
e Ruan
Victor
permanece o fechado,
tendo em vista o quantitativo de pena
aplicada aos dois
, nos termos do art. 33,
§ 2º,
b
,
do CP
. Para
Daiane
, fixa-se o regime
aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal
;
e, uma vez cumpridas as condições previstas no art. 44
do referido Codex
, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos,
as quais
deverão ser definidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso,

rejeito
as preliminares; e, no mérito

dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Ruan Victor Nicassio da Cunha
,
Vitor Emanuel dos Santos Crepaldi
e
Dayane Silva de Jesus
,

mantendo intacta a pena do primeiro
, ou seja,

8 (oito) anos de reclusão
e
1.200 dias-multa
,
em
regime
fechado
;
reduzindo a pena do segundo para
9 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1
.
250
(mil duzentos e cinquenta)
dias-multa
;

reduzindo a pena da terceira para
1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
e
166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa
, convertida
a pena privativa de liberdade
em
2 (
duas
)
penas restritivas de direitos
,
a serem
definidas pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023